Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713438-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. F. H. AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por F. F. H. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (autos de no 0700990-54.2023.8.07.0007), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 149291695). 2. Nas razões recursais, em síntese, o agravante informa que solicitou matrícula na Educação de Jovens e Adultos - EJA ofertada pela instituição agravada, com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, se aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo sua matrícula no Curso de Direito da Unip. 3. Argumenta que atualmente tem 17 anos de idade, foi emancipado, é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0) e cursa o 2o ano do ensino médio. Tece considerações sobre o seu avanço intelectual e a necessidade de adoção de políticas inclusivas de acesso ao ensino superior. 4. Pede a concessão da liminar e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 45592100 e no 45592102). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 45603742). 7. Sem contrarrazões. 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Eline Levi Paranhos, Exma. Sra. Promotora de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão da perda de seu objeto (ID no 47620931). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário (proc. no 0700990-54.2023.8.07.0007), foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos do autor (ID no 160419752). 13. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1681403). Dispositivo 14. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO